Tribunal: STF
Processo: ARE 1590725
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO POR DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ART. 5º, INCISOS LV, LIV, LVII e XLVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO EM CONGRUÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. CARÁTER INDIRETO DAS SUPOSTAS OFENSAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS E DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1.  Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Silvio dos Santos de Jesus contra acórdão do TJBA que manteve sua condenação por tráfico de entorpecentes. A defesa alega, em suma, que o acórdão condenatório teria violado o art. 5º, incisos LV, LIV, LVII e XLVI, da Constituição Federal.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR  

    3. O edito condenatório se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, à medida que a abordagem e a revista no réu se deu em razão da fuga empreendida por ele, ao visualizar a viatura policial, em região conhecida pelo alto índice de criminalidade. Fora de desse quadro, a verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. E, por fim, não fossem essas questões, há que se ressaltar, ainda, que as supostas inconstitucionalidades alegadas seriam meramente reflexas, se existentes, não sendo passíveis de conhecimento pela via do apelo extremo. 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.